Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCEDOR. PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, LEI N. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos outrora recorrentes contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso, e na parte conhecida o proveu para para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, a título de indenização por dano moral, atualizada monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. Em suas razões recursais, os embargantes alegam em síntese omissão no acórdão, posto "a ré foi vencida em grau recursal, tornando-se devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do recorrente, haja vista o trabalho adicional despendido para reformar a sentença equivocada de primeiro grau." Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada, com a devida condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos (art. 48 da Lei no 9.099/95).
4. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido. Ou seja, somente aquele que recorreu e foi vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
6. o caso dos autos, o recurso inominado, na parte conhecida, foi provido e o recorrente sagrou-se vencedor, de modo que não há o que se falar em condenação de custas e honorários.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.